Tribunal: TJDFT
Processo: 0738102-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de RUBENS CORREA DE BARROS JUNIOR e LOURDES SALVATO BARROS, indeferiu pedido de penhora do salário do executado para pagamento de dívida comum. A Decisão agravada assim fez constar: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Conquanto tenha a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1874222/DF, mitigado a regra legal, não se trata de decisão autorizadora de indistinta flexibilização da proteção conferida no Código de Processo Civil. Ao contrário, indica a decisão em questão que a impenhorabilidade persiste, somente não é absoluta. O julgador deve ponderar entre os princípios da menor onerosidade para o devedor e efetividade da execução, à luz da dignidade da pessoa humana, com razoabilidade e proporcionalidade. Assim, a não incidência da impenhorabilidade, em não se tratando de débito alimentar, persiste sendo medida excepcionalíssima, por se distanciar da norma legal, notadamente quando a busca pelo crédito comprometer a subsistência do devedor e sua família. Dessa forma, incumbe ao credor, querendo promover medida de tamanha singularidade, trazer aos autos indicativos concretos de que a proteção da remuneração do executado deve ser minorada. Nessa toada, descabe a mera alegação genérica de possibilidade de penhora de verba alimentar. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do executado. Findo o prazo de suspensão do art. 921, III, §1o do CPC, começou a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente que se encerrará em 14/07/2024, durante o qual os autos serão ARQUIVADOS (CPC, art. 921, §4o).” Em apertada síntese, sustenta o Agravante a legalidade do pedido de penhora de salário e rendimentos junto à pessoa jurídica “OCA VEÍCULOS LTDA”, empresa empregadora/pagadora do executado. Expõe que restaram infrutíferas as diversas diligências realizadas no processo a fim de localizar bens penhoráveis para a satisfação do débito perseguido e que, neste cenário, é razoável o deferimento do pedido de bloqueio da remuneração da parte Agravada, via expedição de ofício à sua fonte pagadora, em prol da efetividade do processo de execução, mostrando-se necessária, portanto, a reforma da decisão agravada, sob pena de causar ao Agravante lesão grave e de difícil reparação. Argumenta, ainda, que não foi possível obter, por pesquisa, informação sobre o valor da remuneração recebida pelo executado, de modo que lhe resta o auxílio do Judiciário para a expedição de ofício e verificação de valores “a fim de apurar o percentual para custo médio de vida da parte agravada”. Colaciona julgados em abono à tese desenvolvida, ressaltando haver entendimento pacificado acerca da legalidade da constrição sobre um percentual do salário do executado, sendo permitida, assim, a mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que seja preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Destaca parte do voto do Min. Raul Araújo, em conformidade com o entendimento firmado no EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, no sentido de que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Com essas considerações, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, requerendo, liminarmente, o deferimento do pedido de expedição de ofício à fonte pagadora do executado para que proceda com a retenção mensal do provento do Agravado, até a quitação integral do débito, requerendo, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 51158032/ ID 51158033). É a suma do necessário. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, aponto que não se mostra adequado postular a outorga de efeito suspensivo ao agravo quando se pretende a concessão de tutela jurisdicional ao direito negado pela decisão recorrida, uma vez que a suspensão da negativa jurisdicional não produz qualquer efeito no plano concreto. Dito isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese ora em apreço, sob um análise de cognição sumária, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto, em princípio, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em situações excepcionais, todavia, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”.(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). No caso, pelo menos num exame prefacial, não se evidencia, de plano, a presença das condições autorizadoras da penhora requerida. Ademais, o risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim sendo, indefiro a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator